Tribunal: TJDFT
Processo: 0736071-76.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PREFERÊNCIA DA VIA NÃO OBSERVADA. MANOBRA INDEVIDA. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu/recorrente, em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu a pagar à autora o valor R$1.970,00 (um mil, novecentos e setenta reais), a título de reparação pelos danos materiais.
2. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
4. Em sede recursal, o réu/recorrente atribui a responsabilidade pelo acidente de trânsito à autora/recorrida, alegando que esta não respeitou a preferência de quem trafega à direita, assim como apresenta impugnação ao valor da indenização por dano material, no pressuposto de que não foram exibidos orçamentos para a comprovação dos danos.
5. Em contrarrazões, a autora/recorrida requer a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.
6. Em relação à dinâmica do acidente, é fato incontroverso que a autora/recorrida trafegava em via principal e o réu/recorrido, em via perpendicular, destinada ao acesso de propriedades locais e vias adjacentes. Com efeito, ao executar manobra em seu veículo, o réu não observou a ordem de preferência dos veículos que trafegavam na via principal e interceptou a trajetória do veículo da autora (ID 60558033 e 60558034), infringindo os artigos 34 e 36 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal no 9.503/97). Nesse sentido: Acórdão 1855206, 07533729420238070016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/5/2024, publicado no DJE: 10/5/2024.
7. No tocante ao dano material, a indenização deve corresponder ao efetivo decréscimo patrimonial experimentado, que é comprovado por orçamentos ou notas fiscais.
8. A autora/recorrida exibiu notas fiscais dos serviços prestados para o conserto de seu veículo, enquanto o réu/recorrente não instruiu o processo com contraprova satisfatória para desconstituir a eficácia das notas fiscais, impondo-se destacar que o valor indenizatório arbitrado corresponde às avarias causadas no veículo, decorrentes do acidente de trânsito.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/95).
10. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.